Tribunal: TJSP
Processo: 1020591-24.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Reiterado não cumprimento integral dos comandos judiciais, pontuada claramente pelo julgador a incumbência da autora na promoção da citação da parte contrária, ações para dar andamento ao feito e respectivo recolhimento de custas e consignada a pena de extinção em caso de descumprimento. Inércia da requerente no cumprimento das

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Reiterado não cumprimento integral dos comandos judiciais, pontuada claramente pelo julgador a incumbência da autora na promoção da citação da parte contrária, ações para dar andamento ao feito e respectivo recolhimento de custas e consignada a pena de extinção em caso de descumprimento. Inércia da requerente no cumprimento das determinações judiciais. Extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC. Desnecessidade, na hipótese, de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito. Providência reservada somente às hipóteses dos incisos II e III, do art. 485, do CPC. Sentença mantida. Apelo improvido.